Tribunal: TJSP
Processo: 1014786-43.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
r no 180/76 – Condição de incapacidade civil comprovada – Sentença de procedência confirmada – Recurso de apelação desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1014786-43.2018.8.26.0053; Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/04/2024; Data de Registro: 02/05/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Pensão

Relator(a):

J. M. Ribeiro de Paula

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

24/04/2024

Data de publicação:

02/05/2024

Ementa:

PENSÃO POR MORTE– Servidor Público - Filha incapaz, interditada judicialmente após a data do óbito – Insurgência quanto ao início da incapacidade – Artigo 147, II, da Lei Complementar no 180/76 – Condição de incapacidade civil comprovada – Sentença de procedência confirmada – Recurso de apelação desprovido.